Tribunal: TRF3
Processo: 5015464-80.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
456/689)

5015464-80.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 25/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Intimação via sistema DATA: 25/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015464-80.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: NEUZA GOMES SANTOS MALLMANN

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA TUTELA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SELIC NOS TERMOS DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação da executada, limitando a restituição de valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada ao período de 17/07/2018 a 06/11/2019, bem como fixando critérios de correção monetária e juros de mora, com incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição de valores deve abranger apenas o período de vigência da tutela provisória revogada ou incluir parcelas anteriores; (ii) estabelecer se os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na decisão agravada estão em conformidade com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A obrigação de restituir valores decorre da natureza precária e reversível da tutela provisória, sendo limitada aos valores pagos em decorrência direta da decisão posteriormente revogada, conforme art. 302 do CPC.

4.A inclusão, pelo INSS, de parcelas anteriores à concessão da tutela configura extrapolação dos limites objetivos do título executivo judicial e caracteriza excesso de execução.

5.A restituição deve se restringir ao período compreendido entre a concessão da tutela e o trânsito em julgado da sentença de improcedência, pois apenas nesse intervalo houve pagamentos vinculados à decisão judicial revogada.

6.A fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária na data da concessão da tutela reflete o momento de surgimento do prejuízo e assegura critério uniforme e proporcional.

7.A aplicação da taxa SELIC, de forma unificada para correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, observa o art. 3o da EC no 113/2021 e a jurisprudência vigente.

8.A decisão agravada está em consonância com o ordenamento jurídico e com a lógica da restituição vinculada à tutela revogada, não havendo erro nos critérios adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 108, II, e 109, § 3o; CPC, arts. 302 e 1.015, parágrafo único; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; TRF3, ApCiv no 5001852-90.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ines Virgínia Prado Soares, j. 27.04.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015464-80.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: NEUZA GOMES SANTOS MALLMANN

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, limitando a restituição dos valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada ao período compreendido entre 17/07/2018 (data da concessão da tutela de urgência) e 06/11/2019 (trânsito em julgado da sentença de improcedência), bem como determinando que os valores sejam corrigidos monetariamente a partir do termo inicial (17/07/2018), com incidência de juros de mora também desde essa data.

A decisão recorrida determinou, ainda, que, a partir de 09/12/2021, incida o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, de modo que, para fins de atualização monetária e juros de mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente.

Em suas razões recursais (ID 328294793), a autarquia agravante sustenta que apresentou cumprimento de sentença com discriminação clara dos valores pagos em decorrência da tutela antecipada indevidamente concedida, posteriormente revogada, e que não há motivos para afastar o termo inicial adotado pelo INSS, nem para aplicar índices diversos daqueles utilizados em seus cálculos.

Em contrarrazões (ID 334886683), a agravada alega que não assiste razão ao agravante, uma vez que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 692/STJ). Aduz, ainda, que a decisão agravada fixou corretamente que os valores devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a concessão da tutela (17/07/2018) e que, a partir de 09/12/2021, deve incidir o artigo 3o da EC no 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC de forma unificada para juros e correção monetária.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Inicialmente, é fundamental consignar a competência desta Corte Regional para o exame do presente recurso. A demanda originária, de natureza previdenciária, foi ajuizada em face do INSS perante a Justiça Estadual da Comarca de Mundo Novo/MS, no exercício da competência federal delegada, conforme previsto no artigo 109, § 3o, da Constituição Federal. Desse modo, a competência para julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas nesse processo é do Tribunal Regional Federal da 3a Região, em conformidade com o disposto no artigo 108, inciso II, da Carta Magna.

No que se refere ao cabimento do recurso, verifica-se que a decisão agravada, proferida em fase de cumprimento de sentença, ao apreciar a impugnação apresentada pela executada e definir os critérios de restituição de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, possui natureza de decisão interlocutória, sendo, portanto, diretamente impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, por oportuno, que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso resta prejudicado, tendo em vista a apreciação direta do mérito do presente agravo de instrumento por este Colegiado.

Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside em dois pontos fundamentais: primeiro, a definição do período correto a ser considerado para a restituição de valores pagos a título de benefício previdenciário em decorrência de uma tutela provisória de urgência que foi posteriormente revogada; e, segundo a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados pela decisão de primeira instância.

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ora agravante, insurge-se contra a decisão que limitou a cobrança ao intervalo entre a concessão da tutela (17/07/2018) e o trânsito em julgado da sentença de improcedência (06/11/2019), argumentando, de forma genérica, que seus cálculos, que incluem parcelas desde o ano de 2013, deveriam prevalecer integralmente.

Contudo, a pretensão da autarquia não encontra amparo no ordenamento jurídico. A decisão agravada (ID 328294795) analisou com precisão a natureza da obrigação de restituir, concluindo acertadamente pela existência de manifesto excesso de execução nos cálculos apresentados pelo INSS.

A obrigação de devolver os valores pagos em virtude de uma tutela provisória que perde sua eficácia é uma consequência direta da própria natureza precária e reversível de tais decisões. O artigo 302 do Código de Processo Civil estabelece a responsabilidade da parte pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, caso a sentença lhe seja desfavorável. A liquidação desses prejuízos, que no caso se traduz na devolução dos valores pagos, deve ocorrer nos mesmos autos, visando à restauração do status quo ante, ou seja, o retorno das partes à situação fática e jurídica anterior ao deferimento da medida provisória.

Dessa forma, o fato gerador da obrigação de restituir, no contexto deste cumprimento de sentença, é o pagamento do benefício por força da decisão liminar que foi revogada. A lógica que orienta tal conclusão é a de que apenas os valores pagos em estrito cumprimento daquela ordem judicial específica estão sujeitos à devolução em razão de sua posterior revogação. Qualquer quantia paga por outros motivos ou em outros períodos é estranha ao título executivo que se formou com a revogação da tutela, qual seja, a sentença de improcedência transitada em julgado (ID 328294797 f. 18/21).

No caso concreto, a ação de restabelecimento de benefício foi ajuizada em 13/07/2018 (ID 328294797 – f. 1/9). A tutela de urgência foi deferida em 17/07/2018 (ID 328294797 – f. 10/14). O INSS, ao apresentar seu cumprimento de sentença (ID 328294794), incluiu em seus cálculos parcelas retroativas ao ano de 2013, ou seja, valores pagos cinco anos antes mesmo da propositura da ação e da existência da tutela provisória. Verifica-se que tais valores não foram pagos"em decorrência da tutela antecipada indevidamente concedida", como alega o agravante.

A tentativa da agravante de utilizar este procedimento de cumprimento de sentença para cobrar débitos pretéritos, que não guardam qualquer relação com a tutela provisória revogada, representa uma clara violação aos limites objetivos do título executivo judicial. A decisão agravada, ao reconhecer o excesso e limitar a cobrança ao período de efetiva vigência da tutela, atuou em estrita observância ao devido processo legal, impedindo que a execução se transformasse em um instrumento para a cobrança de dívidas diversas daquelas originadas pela decisão judicial revogada.

A referência feita pela parte agravada ao Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, embora o tema trate da obrigatoriedade da devolução, reforça a lógica de que a restituição está vinculada aos efeitos da tutela revogada. Seria um contrassenso jurídico admitir que a revogação de uma medida provisória pudesse criar um título executivo para a cobrança de valores pagos anos antes de sua concessão, sobre os quais pesam, inclusive, outras discussões sobre prescrição e decadência, que não são objeto deste feito.

Portanto, a decisão de primeiro grau que fixou o período da cobrança como sendo de 17 de julho de 2018 até 06 de novembro de 2019 é correta neste ponto, pois alinha-se perfeitamente à causa da obrigação de restituir.

No que tange aos critérios de correção monetária e juros de mora, a irresignação do agravante também não prospera. A autarquia se limita a afirmar genericamente que a decisão determina a "aplicação de índices de juros/correção monetária diversos daqueles que são devidos", sem, contudo, apontar especificamente o erro ou o fundamento legal para sua discordância.

A decisão agravada determinou que os valores fossem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do termo inicial de 17/07/2018. Tal critério mostra-se adequado, pois o alegado prejuízo ao erário se consolida a cada pagamento indevido. Fixar o início da contagem dos encargos na data de concessão da tutela simplifica o cálculo sem gerar prejuízo desproporcional a nenhuma das partes e reflete o momento em que a obrigação de pagar (e, consequentemente, o potencial dever de restituir) se originou.

Ademais, a determinação para que, a partir de 09 de dezembro de 2021, incida, de forma unificada, a taxa SELIC, encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, cuja aplicação permanece hígida e plenamente vigente, não havendo alteração normativa superveniente que afaste sua incidência no caso concreto. Nesse sentido, segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL: PREVIDENCIÁRIO. LOAS. IDADE/INCAPACIDADE. MISERABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

4. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, (i) à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, será aplicada a taxa SELIC, "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente"

(5001852-90.2021.4.03.9999 ApCiv Relator(a) Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES Relator para Acórdão ..RELATORC: Origem TRF - TERCEIRA REGIÃO Órgão julgador 7a Turma Data 27/04/2022 Data da publicação 29/04/2022)

A decisão de origem, portanto, aplicou corretamente a legislação vigente e de observância obrigatória.

Diante do exposto, os argumentos apresentados pela agravante em seu recurso não merecem prosperar.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA TUTELA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SELIC NOS TERMOS DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação da executada, limitando a restituição de valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada ao período de 17/07/2018 a 06/11/2019, bem como fixando critérios de correção monetária e juros de mora, com incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição de valores deve abranger apenas o período de vigência da tutela provisória revogada ou incluir parcelas anteriores; (ii) estabelecer se os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na decisão agravada estão em conformidade com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A obrigação de restituir valores decorre da natureza precária e reversível da tutela provisória, sendo limitada aos valores pagos em decorrência direta da decisão posteriormente revogada, conforme art. 302 do CPC.

4.A inclusão, pelo INSS, de parcelas anteriores à concessão da tutela configura extrapolação dos limites objetivos do título executivo judicial e caracteriza excesso de execução.

5.A restituição deve se restringir ao período compreendido entre a concessão da tutela e o trânsito em julgado da sentença de improcedência, pois apenas nesse intervalo houve pagamentos vinculados à decisão judicial revogada.

6.A fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária na data da concessão da tutela reflete o momento de surgimento do prejuízo e assegura critério uniforme e proporcional.

7.A aplicação da taxa SELIC, de forma unificada para correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, observa o art. 3o da EC no 113/2021 e a jurisprudência vigente.

8.A decisão agravada está em consonância com o ordenamento jurídico e com a lógica da restituição vinculada à tutela revogada, não havendo erro nos critérios adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 108, II, e 109, § 3o; CPC, arts. 302 e 1.015, parágrafo único; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; TRF3, ApCiv no 5001852-90.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ines Virgínia Prado Soares, j. 27.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão